Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007677-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), D. M. D. S. - CPF: 069.906.751-01 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS - CPF: 046.086.101-80 (AGRAVADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS - CPF: 046.086.101-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), LARISSA FONSECA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SANTA CASA, NOS TERMOS DA LEI N. 8.080/90 -RECURSO PROVIDO.

1 . “
A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença
.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2 . Na hipótese, embora o serviço prestado seja de saúde pública, a atividade foi realizada por uma instituição privada, integrante do Terceiro Setor, e a falha, passível de reparação, ocorreu em atendimento realizado pelo SUS.

3 . A denunciação à lide ao Município de Rondonópolis

mostra-se oportuna uma
vez que se enquadra no cenário como pessoa jurídica de direito público interno,
dotada de autonomia
(art. 1o e 18, da CF/88), e,
que entre suas competências, foi estabelecida a de prestar serviços à saúde e assistência pública (art. 23, inciso II, da CF/88),

o que foi objeto do

Termo de Convênio no 117/2013 (Id. 86121486 - Pág. 1/15), firmado entre a Agravante

e o referido ente municipal.

4 . Ressalta-se que as normas gerais de Direito Administrativo e Constitucional concernentes às empresas públicas de fato impõe ao Agravante a responsabilidade própria/objetiva pelos danos que promover a terceiros. Todavia, quando há Convênio celebrado entres as partes, em que o Município se compromete a transferir recursos e a fiscalizar a execução dos serviços, nos termos da Lei n. 8.080/90 – lei específica que disciplina as regras do SUS – inconteste a denunciação da lide.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS.

AGRAVADO: D. M. D. S, representado por sua genitora MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS, e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1005351-86.2016.8.11.0003, ajuizada por

D. M. D. S.
, menor representado por sua genitora MARIA APARECIDA SOUZA MUNI em desfavor de LARISSA FONSECA DOS SANTOS e

da Agravante
,
indeferiu o pedido de denunciação à lide do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS formulado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, e julgou extinta a ação secundária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
condenou a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a Procuradoria do Município de Rondonópolis, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil. (Id. 86121483 - Pág. 2/9).

Alega a Agravante que é uma Associação voltada para o atendimento da comunidade e que, inclusive, atende pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde – SUS utilizando todas as entradas financeiras para manutenção do próprio Hospital, razão pela qual requer a gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais, eventuais honorários, e do preparo recursal.

Sustenta que, o Município de Rondonópolis, que mantém convênio com a Agravante, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida por paciente, em face de suposto erro médico originário de profissional em atendimento prestado pelo SUS.

Defende que, o Município já havia sido citado nos autos de primeiro grau e, inclusive, já apresentou Contestação (ID 31153371 – autos de origem), não havendo que se falar em retardo do feito.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a denunciação à lide do Município de Rondonópolis, determinando sua manutenção no feito, vez que já foi citado e já apresentou Contestação, deferindo a assistência judiciária gratuita à Agravante, isentando-a do pagamento das custas e despesas, e ainda, pugna pela condenação da parte Agravada em custas e honorários de sucumbência. (Id. 86121474 - Pág. 1/12).

Após a autuação destes autos pela Secretaria desse E. Tribunal, foi proferido despacho pela Des.

Marilsen Andrade Addario, determinando a intimação da Recorrente, a fim de que apresentasse no prazo de 05 (cinco) dias, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados, para comprovação de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15. (Id. 86440496 - Pág. 1/2).

A Agravante peticionou nos autos em 20-05-2021, juntando cópia dos últimos Demonstrativo Resultado Exercício – DRE mensais (DRE do mês de janeiro/2021 e fevereiro/2021) (Id. 87607993 - Pág. 1/2), nos quais constam os lançamentos de despesas do nosocômio e demonstram o déficit (valor negativo), e requereu ao final a retificação do cadastro deste recurso no PJe a fim de constar no polo passivo também a representante do menor (MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS - CPF: 046.086.101-80) e o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, ambos como partes Agravadas juntamente com o menor D. M. D. S.. (Id. 87607992 - Pág. 1).

Em seguida, em 24-05-2021, peticiona novamente a Agravante, informando o conhecimento da interposição de Agravo de Instrumento pelo Município de Rondonópolis, contra a mesma decisão agravada no presente recurso, pleiteando naquela peça recursal, a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na decisão agravada em desfavor da Santa Casa. Em razão disso, a ora Agravante pugnou pelo julgamento em conjunto dos recursos, a fim de se evitar decisões conflitantes, uma vez que são agravos interpostos em face da mesma decisão agravada, sendo que a decisão de um interferirá no outro e vice-versa. (Id. 88140463 - Pág. 1/2).

Foi deferida a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida. (Id. 88851977 - Pág. 1/2).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id. . 96690457 - Pág. 1/6).

Foram apresentadas as Contrarrazões pelo Município de Rondonópolis, que alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso, e, no mérito, rechaçou os argumentos apresentados pela Agravante, pugnando pelo desprovimento do presente Agravo. (Id. 186803160 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Agravado, em Contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a Agravante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada no feito principal, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que a Agravante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na Contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.
Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica. A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.
(N.U 0006419-05.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023)

Des
se modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS.

AGRAVADO: D. M. D. S, representado por sua genitora MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS, e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que indeferiu pedido liminar, sob o seguinte fundamento:

(...)Diante de tais dispositivos,

não há dúvida de que a responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à saúde, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata do acesso à saúde, independentemente de o atendimento ter ocorrido em hospital público ou privado.

Todavia, em que pese haver a responsabilidade solidária do Município entendo que não é mesmo necessária a denunciação da lide, posto que não é obrigatória no caso dos autos, sendo certo que, se deferida, poderia causar efeito inverso àquele buscado pela norma processual que a prevê, porque iria simplesmente retardar a solução da lide principal, o que constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual.

(...)

Por essa razão, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide formulado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e JULGO extinta a ação secundária, sem resolução do mérito, em face do denunciado MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A
princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre os quais, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se sabe, em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar as fundamentações contidas na decisão atacada.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante relatar que tratam-se os autos de origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência

ajuizada pelo menor D. M. D. S., representado por sua genitora MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS, em face de LARISSA FONSECA DOS SANTOS, MANOEL DA SILVA NETO e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, alegando, em síntese, falha na prestação de serviços pelos Requeridos durante o pré-natal e parto da genitora do Requerente, tendo sido a mesma encaminhada pela médica Larissa Fonseca dos Santos para acompanhamento da equipe de alto risco, no Centro Acompanhamento Integral da Saúde da Mulher – CAISM, em 19/11/2013, quando se encontrava com 39 semanas e 5 dias.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a denunciação à lide ao Município de Rondonópolis, formulada pela Agravante, face o Convênio celebrado entre as partes litigantes.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à Agravante.

É sabido que a denunciação a lide é espécie de intervenção forçada, relacionada à ideia de existência de direito regressivo,

de maneira que o denunciante, ou tem um direito que deve ser garantido pelo denunciado transmitente ou é titular de eventual ação regressiva em face de terceiro.

A denunciação da lide é admitida quando se impõe ao denunciado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda, conforme estabelece o artigo 125, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

No
caso dos autos, a denunciação da lide ao Município de Rondonópolis

mostra-se oportuna uma
vez que se enquadra no cenário como pessoa jurídica de direito público interno,
dotada de autonomia
(art. 1o e 18, da CF/88), e,
que entre suas competências, foi estabelecida a de prestar serviços à saúde e assistência pública (art. 23, inciso II, da CF/88),

o que foi objeto do

Termo de Convênio no 117/2013 (Id. 86121486 - Pág. 1/15), firmado entre a Agravante

e o referido ente municipal.

Consta dos autos o supracitado Termo de Convênio no 117/2013, entre o Município de Rondonópolis-MT e a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis

(Id. 86121486 - Pág. 1/15), no qual as partes acordam quanto
“(...) integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde – SUS, e formalizar sua parceria na realização de serviços, ações e atividades no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS, conforme Plano Operativo Anual – POA (...)
”

Portanto, sendo a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, § 6o, CF), não há vedação para que denuncie à lide a pessoa jurídica de direito público com quem tem parceria para a prestação dos serviços essenciais.

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado em seu artigo 37, § 6o, nos seguintes termos:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa “

Na
hipótese, embora o serviço prestado seja de saúde pública, a atividade foi realizada por uma instituição privada, integrante do Terceiro Setor, e a falha, passível de reparação, ocorreu em atendimento realizado pelo SUS.

A Lei no 8.987/1995, que dispõe

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê em seu artigo 25:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros
, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
(Destaquei)

Nesse caso, a responsabilidade pelos danos causados é da empresa concessionária/permissionária, atribuindo-se ao Estado a responsabilização subsidiária.

Contudo, no caso dos autos, não houve celebração de contrato de concessão/permissão, mas sim um Termo de Convênio firmado entre o Município de Rondonópolis e a Santa Casa de Misericórdia (Id. 86121486 - Pág. 1/15), que atuaria de acordo com as regras do SUS, o que não afasta a legitimidade do ente municipal, já que a designação do serviço de saúde não encerra sua natureza pública nem tão pouco o interesso público.

Ressalta-se que as normas gerais de Direito Administrativo e Constitucional concernentes às empresas públicas de fato impõe ao Agravante a responsabilidade própria/objetiva pelos danos que promover a terceiros. Todavia, quando há Convênio celebrado entres as partes, em que o Município se compromete a transferir recursos e a fiscalizar a execução dos serviços, nos termos da Lei n. 8.080/90 – lei específica que disciplina as regras do SUS – inconteste a denunciação da lide.

A propósito, esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL, REALIZADO COM ESTEIO NA LEI N. 8.080/90. TESE SOBRE A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A atividade desenvolvida pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre – empresa pública federal – é a prestação de serviço público hospitalar, em que a falha, passível de reparação, ocorreu em atendimento realizado pelo SUS. 2. Os regramentos gerais de Direito Administrativo e Constitucional relativos às empresas públicas atribuem ao Hospital réu a responsabilidade própria e, no caso, objetiva pelos prejuízos que causar a terceiros.
Entretanto, a existência de contrato estabelecido entre as partes, em que o Município se obriga a transferir recursos e a fiscalizar a execução dos serviços, pacto celebrado nos moldes da Lei n. 8.080/90 – gize-se lei específica que disciplina as regras do SUS –, perfectibiliza a exigência para a denunciação da lide contida no III do art. 70 do CPC.
3. Inviável o exame do tema relativo à não caracterização da responsabilidade subjetiva, por ausência de prequestionamento, porquanto não foi alvo de debate nas instâncias ordinárias. 4. Recurso especial a que se conhece parcialmente e, na extensão, nego-lhe provimento.
(EREsp 1348788/RN, Relatora DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), julgado em 17/5/2016, DJe 23/5/2016)

P
recedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1o/7/2014; REsp 1.702.234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017.

Ademais, observa-se do citado Convênio, o fito no acesso à saúde pelos menos favorecidos, nos termos do Art. 197 e 198 da Constituição Federal
:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado

(...)

Sequencialmente, verifica-se do Convênio, o caráter complementar da participação da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, conforme previsão legal do artigo 199, caput, da CF/88:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(...)

§ 1o -
As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio
, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (
Destaquei
)

E no mesmo sentido, estabelece o art. 4o, § 2o, da Lei 8.080/90. Veja-se:

Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

(...)

§ 2o A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
(
Destaquei
)

Referidos dispositivos demonstram a descentralização administrativa
,
bem como

que às instituiç
õ
es privadas são possibilitadas a participação de forma complementar junto ao SUS, condicionadas ao cumprimento das diretrizes do Sistema por meio de contrato de direito público ou convê
n
io.

Portanto, o convênio celebrado entre o Município e a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, entidade sem fins lucrativos, com foco nas atividades de interesse público, cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem prestados à população usuária do SUS, impõe ao Município de Rondonópolis a competência para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, bem como lhe atribui a responsabilidade ao referido ente municipal por eventual equívoco na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade passiva em demanda referente a tal sistema, incluindo ação indenizatória por danos morais e materiais, resultante

de erro médico ocorrido em hospital gerido por entidade privada.

Mantendo tais deveres durante o decorrer do Termo de Convênio celebrado entre as partes, a responsabilidade é do Município por eventual falha na prestação do serviço público de saúde.

Certo é que, no desdobrar-se da instrução processual com o contraditório e a ampla defesa, os liames da responsabilidade civil entre o ente municipal e a entidade do Terceiro Setor serão analisados e, ainda, eventual caráter solidário ou subsidiário, cabendo, nesta fase sumária, garantir, na melhor hipótese, a possibilidade do exercício ao direito regressivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS, a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a denunciação à lide do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023